Tribunal: TJDFT
Processo: 0016876-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. CONFLITO DE INTERESSES. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O inventário tem como finalidade, a arrecadação dos bens do de cujus, o pagamento dos débitos e a posterior partilha, quando então os herdeiros poderão dispor de seu quinhão hereditário (art. 1.791 e seguintes do CC), sendo que a alienação de bens do espólio, antes da partilha, ocorre de maneira excepcional, apenas quando necessária ao pagamento das dívidas ou manutenção do acervo hereditário.
2. Nos termos do art. 619 do CPC, para que se possa realizar a alienação de bem do espólio é necessário a autorização do juiz, a concordância dos herdeiros e interessados, não sendo a hipótese dos autos, na medida em que uma das herdeiras (coproprietária do imóvel inventariado) manifestou recusa, expressa, quanto a venda judicial do referido bem.
3. Recurso desprovido.